Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. UM ANO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA AÇÃO ACIDENTÁRIA. SÚMULA No 278, STJ. SUSPENSÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SÚMULA No 229, STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o autor afirma a existência de relação jurídica contratual de seguro com a ré e pleiteia o pagamento de indenização securitária por esta, a sua legitimidade passiva há de ser reconhecida. A efetiva existência da relação jurídica é questão de mérito e deve ser decidida enquanto tal.

2. A pretensão do segurado contra o segurador prescreve no prazo de um ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão. Art. 206, § 1o, II, b do Código Civil.

3. Nos casos referentes à incapacidade laboral, o termo inicial do prazo prescricional para a indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O prazo prescricional permanece suspenso entre a data do pedido do pagamento de indenização à seguradora e a data de ciência da decisão negativa pelo segurado. Súmula no 229 do Superior Tribunal de Justiça.

5. As súmulas do Superior Tribunal de Justiça têm força vinculante, em razão do art. 927, IV do Código de Processo Civil. A invocação de decisão não vinculante do STJ em sentido contrário a enunciado de súmula é insuficiente para elidir a sua aplicação.

6. O termo inicial do prazo prescricional se dá na data de ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo autor, a qual deve ser fixada na data do trânsito em julgado da sentença na ação acidentária que reconheceu, em caráter definitivo, a incapacidade laboral do segurado.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.